Tribunal: TJDFT
Processo: 0722141-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. TRANSCURSO DE TEMPO EXPRESSIVO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO CAGED. UTILIZAÇÃO NÃO JUSTIFICADA.
I. A reiteração de medidas voltadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas eletrônicos postos à disposição do juízo pressupõe motivação plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados.
II. O próprio decurso do tempo, desde que expressivo, pode dar respaldo à consulta de bens pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, dada a possibilidade de mudança da situação patrimonial do executado que dificilmente poderia ser detectada diretamente pelo exequente, presente a cooperação judicial preconizada nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil.
III. Ainda que se considere a possibilidade da penhora parcial de verbas remuneratórias, a requisição judicial de informação sobre a existência de vínculo empregatício do executado, junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, pressupõe a demonstração, pelo exequente, de que não pôde obtê-la diretamente, presente o disposto no artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, nos artigos 1o, 6o, inciso I, 7o, inciso II, 9o e 10, §§ 2o e 3o, da Lei 12.527/2011, e no artigo 438 do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.